Tribunal: TJMT
Processo: 1012972-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012972-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA - CNPJ: 39.325.185/0001-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNTAMENTAÇÃO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade de certidão de dívida ativa que, embora apresentasse fundamentação legal genérica quanto à multa moratória, teve seus elementos complementados por retificação posterior promovida pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de norma específica na fundamentação da certidão de dívida ativa constitui vício substancial, capaz de inviabilizar sua substituição nos termos da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, a decisão embargada examinou e fundamentou a possibilidade de substituição da certidão de dívida ativa com base no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980 e na Súmula no 392 do STJ. Ademais, a retificação apresentada pela Fazenda Pública apontou a origem da multa pecuniária, sanando eventual vício formal sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA.
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante,
mantendo a validade de certidão de dívida ativa que, embora apresentasse fundamentação legal genérica quanto à multa moratória, teve seus elementos complementados por retificação posterior promovida pela Fazenda Pública.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta, em síntese, que os dispositivos legais que fundamentam o crédito exequendo são genéricos, não sendo aptos a suprir a ausência de norma específica. Tal deficiência, a seu ver, configura vício substancial, capaz de obstar a substituição do título executivo.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289389874, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA. contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante,
mantendo a validade de certidão de dívida ativa que, embora apresentasse fundamentação legal genérica quanto à multa moratória, teve seus elementos complementados por retificação posterior promovida pela Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No presente caso, sustenta a parte embargante que os dispositivos legais invocados para embasar o crédito exequendo possuem caráter genérico, sendo tal deficiência um vício substancial, o que impossibilita a substituição do título executivo.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
No caso, verifica-se que, de fato, no momento da propositura do executivo fiscal, a certidão de dívida ativa não apresenta a fundamentação legal da multa moratória de forma específica. Todavia, é inegável que contém os demais elementos indispensáveis à sua regularidade.

Assim, ainda que se admita a existência de vício formal na CDA,
a legislação autoriza a sua correção mediante emenda ou substituição até a sentença de embargos
, conforme autoriza o artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, que prevê que “até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".

A propósito, c. o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392:

[...]

Com efeito, constata-se que, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento,
a Fazenda Pública procedeu à retificação da certidão de dívida ativa n. 3/2023 (Id. 283384897), esclarecendo que a multa pecuniária nela consignada tem origem no processo administrativo sancionador n. 162/2022.

Portanto, considerando que o ato administrativo sancionador é fruto de regular processo administrativo, no qual se asseguraram ao sancionado o contraditório e a ampla defesa, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida com fundamento em meras irregularidades formais – sobretudo quando já se encontram devidamente sanadas.
[...]”.
[sem destaque no original].

Como se vê, ainda que haja vício formal na CDA, tanto a Súmula n. 392/STJ quanto a jurisprudência pátria conferem respaldo à sua correção por meio de emenda ou substituição. Ademais, no caso concreto, a Fazenda Pública procedeu à retificação do título, esclarecendo que a multa pecuniária tem origem no processo administrativo sancionador n. 162/2022.

Destarte, considerando que, no âmbito de procedimento administrativo, é assegurado ao sancionado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade fundada em meras irregularidades formais, sobretudo quando a parte teve oportunidade de se manifestar administrativamente.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que a embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025